Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710655-57.2019.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO GUARACY DE ANDRADE FILHO REQUERIDOS: VINICIUS DA SILVA RODRIGUES, RAQUEL EDIANE RODRIGUES DESPACHO ANTÔNIO GUARACY DE ANDRADE FILHO comparece aos autos para apresentar pedido de reconsideração contra decisão desta Presidência que, diante de erro grosseiro, não conheceu do agravo por ele interposto. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar a sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente, incabível o conhecimento do agravo. Vale advertir, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016